Tribunal: TJBA
Processo: 8074282-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074282-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAISA QUADROS DA SILVA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, SILVIO ROBERTO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. PERCENTUAL. PEDIDO EXPRESSO DE 55%. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O julgamento ultra petita viola os arts. 141 e 492 do CPC, não podendo o magistrado conceder prestação jurisdicional além do pedido formulado na exordial. 2. Sendo a G-CET gratificação incorporável aos proventos, nos termos dos arts. 102 e 110-D do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001), e tendo a impetrante requerido expressamente a sua implantação no percentual de 55%, nos termos da Lei Estadual nº 14.563/2023, reconhece-se o direito líquido e certo à percepção da gratificação nesse percentual, calculado sobre o soldo de 1º Tenente, graduação sobre a qual são apurados os seus proventos. 3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para adequar o percentual da G-CET de 125% para 55%, mantendo-se os demais termos da segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8074282-18.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada LAISA QUADROS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .